Tribunal: TCU
Processo: 012.452/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6346/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.452/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Jose Baptista Machado Filho (XXX.336.262-XX); Gabriel Castro da Silva (XXX.551.462-XX); Jean Lucas Castro da Silva (XXX.551.412-XX); Jordana Hipolito Izel (XXX.478.962-XX); Maria Helena Hipolito de Araujo Izel (XXX.505.182-XX); Maria das Gracas Dantas (XXX.381.652-XX); Pedro Sena Machado Bisneto (XXX.514.662-XX); Tainara Bombinho Machado (XXX.336.282-XX); Thiago Castro da Silva (XXX.551.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.